Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008473-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), WILIAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 703.693.651-78 (EMBARGADO), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (EMBARGANTE), APARECIDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 757.455.429-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO PROLATADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
– EQUÍVOCO CONSTATADO E RETIFICADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Uma vez que no relatório do voto condutor do acórdão constou
que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem quando, em verdade, emitiu parecer pela sua concessão, de rigor o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADO

WILIAN APARECIDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o v. acórdão proferido
por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1008473-43.2021.8.11.0000 – ID 92998481
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
confirmou a liminar
deferida durante o Plantão Judiciário, e
concedeu a ordem
em definitivo
em prol de

Wilian Aparecido da Silva
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 93877485, sustenta o embargante
exclusivamente
a existência de
erro material

no relatório do acórdão
,
por constar a informação de que a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem
, quando,
na verdade,
opinou pela sua concessão
; razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios tão-somente para corrigir o desacerto apontado.

Tendo em vista que a pretensão recursal não alcança o conteúdo de mérito da decisão colegiada, pois, sequer diz respeito às pretensões deduzidas no
habeas corpus
, restringindo-se a mero erro material na anotação do teor do parecer da Cúpula Ministerial; dispensou-se a oportunização de contrarrazões.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pelo Ministério Público.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese vertente, razão assiste ao i. órgão ministerial.

Com efeito, evidenciado o aludido
erro material no relatório do voto condutor do julgado
, no que tange à informação referente ao parecer lavrado pela i. Procuradora-Geral de Justiça, Dr.a Ana Cristina Bardusco Silva, pois, ao invés de constar que se manifestou pela
concessão da ordem
, conforme se verifica no documento acostado sob o ID 91369485, por um equívoco, foi inserido que opinou pela
denegação do
writ
.

Por conseguinte, ACOLHO os presentes Embargos Declaratórios para corrigir o erro material existente no acórdão embargado, retificando-se o relatório no ponto
em que se lê
: “
Por meio do parecer anexado no ID 91369485, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem”
, para que
se leia
: “
Por meio do parecer anexado no ID 91369485, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
.
”

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO

aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do acórdão prolatado no
Habeas Corpus
n.o 1008473-43.2021.8.11.0000, a fim de retificar o
erro material
existente em seu relatório, para
onde se lê
: “
Por meio do parecer anexado no ID 91369485, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem”
,
leia-se
doravante: “
Por meio do parecer anexado no ID 91369485, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021